Tribunal: CARF
Processo: 11543.003153/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003153/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.937 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
WALKER MOREIRA DA SILVA PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS EMITIDOS PELO BENEFICIÁRIO.
Recibos emitidos por beneficiário de pensão alimentícia devem ser
considerados como prova do pagamento da pensão quando não houverem
indícios que maculem a sua idoneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17/09/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 11.729,34 (onze mil, setecentos e vinte nove reais e
trinta e quatro centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
no valor de R$ 24.000,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que conforme documentos anexados aos autos (fls. 10/11 e 23/24) foi
determinado judicialmente o pagamento de pensão alimentícia Iedda Ribeiro de Castro Paiva.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com cópias do processo n. 024.020.065
510, às fls. 09 a 24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003153/2007-72
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003153/2007-72

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília proferiu o acórdão no 03-40.174,
julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 03-40.174 - 7a Turma da DRJ/BSB, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que

Que, não ver nenhum óbice em remeter, novamente, os comprovantes motivadores da
improcedência parcial de sua impugnação, mas, entende que, independente disso, a
Receita Federal, através de seu departamento/órgão competente poderia proceder a
confrontação de dados Fonte Pagadora X Fonte Recebedora para constatar a veracidade
daqueles pagamentos sem maiores delongas ou atos burocráticos;
Que remete os comprovantes daquele exercício (2004) no período de 30 de janeiro à 30
de dezembro de 2004 para instrução do feito, extinção do crédito tributário e, por
consequência, anulação de todos lançamentos deles originados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, a impugnação foi julgada improcedente pelo fato
de que o ora Recorrente se limitou a instruí-la com cópia da decisão judicial (fls. 10/11 e 23/24)
que determina pagamento de pensão alimentícia. Contudo, não apresentou qualquer
comprovação dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia durante o ano-calendário
de 2004.
Quando da interposição de seu recurso voluntário, o contribuinte anexou aos autos
recibos de pagamento, assinados pela beneficiária da pensão alimentícia Iedda Ribeiro de Castro
Paiva, com firma reconhecida, por meio dos quais há o reconhecimento do recebimento de
R$24.000,00, no ano-calendário de 2004.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003153/2007-72

Entendo que os recibos fornecidos pela beneficiária da pensão são suficientes para
se restaurar as deduções, uma vez que não existem indícios que maculem a sua idoneidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital